Tribunal: TJDFT
Processo: 0743515-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743515-72.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: EMERSON CAMARGO RODRIGUES DESPACHO O agravado foi citado (id 50325542 - autos principais), entretanto, não constituiu advogado. Intimem-se, pois, o agravado, por publicação, para responder ao presente recurso no prazo legal, fluindo os prazos a partir da data da publicação do ato decisório no órgão oficial - CPC 346. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR